Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0703742-63.2023.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, MINUSA TRATORPECAS LTDA RECORRIDOS: MINUSA TRATORPECAS LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especiais e sobrestou os extraordinários interpostos por MINUSA TRATORPEÇAS LTDA (ID 63899650) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID 63900911). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que os recursos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), afetado para uniformização da controvérsia a respeito da “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 69788237). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais e extraordinários. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031